Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. PROTEÇÃO VEICULAR. COTA PARTICIPATIVA. DANO EMERGENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto ré, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$4.878,06 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e seis centavos), a ser corrigido monetariamente desde 22/12/2023 e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. A ré/recorrente, preliminarmente, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que o autor/recorrido não demonstrou a extensão do dano, porquanto não comprovou os parâmetros utilizados pela associação de proteção veicular para o cálculo da cota participativa.
5. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. Afasto a alegada nulidade, uma vez que o documento exibido com a réplica é mera confirmação das demais provas documentais produzidas, submetidas ao contraditório das partes (ID 58825828). Preliminar rejeitada.
7. A matéria atinente à responsabilidade civil pelo acidente de trânsito não foi devolvida.
8. No tocante à extensão do dano material, as provas produzidas atestam o efetivo prejuízo sofrido pelo autor. E sendo a ré responsável pelo evento danoso, deve arcar com a indenização correspondente ao decréscimo patrimonial experimentado pelo autor, qual seja, a cota participativa da proteção veicular contratada.
9. Destarte, comprovado o dano emergente suportado pelo autor (ID 58824953), irretocável a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.